Tribunal: TJDFT
Processo: 0739853-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0739853-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA SEGURADORA S/A AGRAVADO: MARTA LOPES GRANADO ANGELINI, CAROLINA GRANADO ANGELINI VORTMANN, MARCELO GRANADO ANGELINI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento interposto pelo CAIXA SEGURADORA S/A contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença (0737478-65.2019.8.07.0001) iniciada por MARTA LOPES GRANADO ANGELINI e OUTROS. A decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença visando a aplicação da taxa SELIC, para fins de atualização do valor exequendo, e homologou os cálculos apresentados pela contadoria. Confira-se: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença, no qual litigam as partes em epígrafe. A parte executada alega que a aplicação do índice INPC para correção do valor do débito é incorreto e que quando não há indicação do índice a ser aplicado, deve-se utilizar a taxa SELIC. A parte exequente se manifestou no ID no 133065354. REJEITO integralmente a impugnação de ID no 131061183, eis que na ausência de fixação de índice a jurisprudência desta Corte de Justiça entende que oÍndiceNacional de Preços ao Consumidor (INPC) é o que melhor reflete a desvalorização da moeda e, portanto, é o que deve ser utilizado como fator decorreção. Observe que a parte executada comprovou o depósito do valor de R$ 479.395,76 (ID no 131057876), informando que o valor incontroverso somente seria no importe de R$ 347.498,32 e apontando um excesso na importância de R$ 131.897,44. Os autos foram remetidos à Contadoria para apurar eventual excesso de execução. A contadoria judicial apresentou os cálculos, conforme se depreende no ID no 136255644. Aparte executada impugnou os cálculos apresentados sob o argumento de que ainda resta sem decisão a fixação do índice de correção monetária (ID no 137584691). A parte exequente apresentou impugnação, alegando que a Contadoria fez incidir a multa de 10% e honorários de 10% da fase de cumprimento de sentença, apenas sobre a diferença do valor, quando haveria de ter feito incidir TAMBÉM sobre o montante do débito, considerado controverso pela devedora, ou seja, sobre R$ 131.897,44 (cento e trinta e um mil oitocentos e noventa e sete reais e quarenta e quatro centavos). Entendo que não assiste razão a parte executada, eis que conforme se depreende da planilha da Contadoria Judicial o índice fixado (INPC) é o utilizado por este Tribunal quando não há fixação de índice diverso, eis que é o índice que mais reflete a desvalorização da monetária. Melhor sorte não socorre a exequente eis que o depósito do valor ocorreu no prazo para pagamento voluntário, de forma que não podem incidir a multa de 10% e honorários de 10% da fase de cumprimento de sentença. Prevalece o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, que "na fase de execução, odepósitojudicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada" Portanto, rejeito as impugnações e homologo os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial que fixa o valor do débito, no dia 16/06/2022, em R$ 481.576,24. A Contadoria apontou um débito remanescente no valor de R$ 2.694,25. Preclusa a presente decisão, observando que já houve o levantamento de R$ 347.498,32 (ofício - ID no 133954780), expeça-se ofício de transferência em favor da parte exequente do valor remanescente. Assim, este cumprimento deve prosseguir quanto à quantia remanescente de R$ 2.694,25, o qual deverá ser devidamente atualizado até data do pagamento. Fica a parte executada intimada a comprovar o pagamento do débito remanescente, no prazo de 15 dias, sob pena de medidas constritivas. I.” (ID 138063449.) - g.n. Os embargos de declaração opostos contra a decisão foram rejeitados, nos seguintes termos: “Tratam os presentes de Embargos Declaratórios opostos pela executada CAIXA SEGURADORA S.A em face da decisão de ID 138063449. Entendo que não assiste razão à embargante. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão previstas nos art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. Da análise deste dispositivo, percebe-se claramente que o instrumento processual escolhido não se presta para impugnar sentença ou acórdão, limitando-se apenas a um mero esclarecimento ou complementação. Configura-se, portanto, num meio formal de integração do ato decisório, haja vista que este pode carecer de coerência, clareza e precisão. Analisando detidamente a decisão recorrida, não vislumbro a existência de vício. O que pretende a embargante, em verdade, é a reforma do julgado. Dessa forma, REJEITO OS EMBARGOS e mantenho a decisão embargada. Cumpra-se, no que ainda couber, a decisão embargada. Intimem-se”. (ID 140275922.) No agravo, o executado pede a reformada da decisão agravada para que seja aplicada a taxa SELIC, em substituição aos juros moratórios e correção monetária, aplicando-se de forma isolada a correção monetária no período anterior pelo índice IPCA-E. Em suas razões, suscita preliminar de ausência de fundamentação e, no mérito, alega que os agravados iniciaram cumprimento de sentença objetivando o recebimento de montante equivocado, pois o valor da indenização securitária teria sido atualizado pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês. Nesse sentido, apontando precedentes qualificados (REsp 1.111.118/PR, RE 1.269.353/DF), a agravante defende que “a taxa de juros remuneratórios que se refere o artigo 406 do Código Civil é a taxa SELIC, sendo vedada a acumulação com correção monetária”. (ID 41597685 - Pág. 10.) Ao final, pede a reforma da decisão agravada “para determinar que o índice de juros moratórios do débito seja a Taxa SELIC durante o período em que deva incidir os juros e correção monetária cumulativamente, aplicando-se de forma isolada a correção monetária no período anterior, pelo índice IPCA-E.” (ID 41597685 - Pág. 15.) É o relatório. Como não existe pedido de liminar ou antecipação de tutela, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, uma vez que tempestivo e preparo recolhido. (ID 41597686.) Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 26 de novembro de 2022 23:37:29. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador